Tribunal: TJSP
Processo: 1007413-87.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 51/85. Norma recepcionada pela Constituição Federal, conforme decisão do STF, na ADI 3.817 e em repercussão geral (RE 567.110/AC, Tema 26). Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Entendimento firmado no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, julgado pela colenda Turma Especial de Direito Público deste Egrégio Tribunal. Requisito temporal de 5 anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Sentença concessiva da ordem mantida. Precedentes.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.